Tribunal: TJDFT
Processo: 0788648-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o colegiado teria deixado de apreciar pontos relevantes suscitados na contestação e nas contrarrazões ao recurso inominado, os quais, segundo afirma, seriam aptos a mitigar a aplicação da cláusula contratual que prevê a suspensão do serviço de manutenção de jazigo em caso de inadimplemento. No entanto, verifica-se que, ao longo dos embargos, o embargante se limita a reiterar argumentos de mérito já analisados na demanda.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. No caso em apreço, os autos foram devidamente analisados por este colegiado, com a devida exposição dos fundamentos nos itens 7/12 da ementa. Ressalta-se que os presentes embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame de teses e/ou provas constantes dos autos. Ressalte-se, ainda, que não há obrigatoriedade de apreciação pormenorizada de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, sendo suficiente que a matéria controvertida seja enfrentada de forma clara e fundamentada, de modo a infirmar ou manter a decisão recorrida, afastando-se, assim, a existência de vício por omissão no julgado.
6. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.